Tribunal: TJMT
Processo: 0001194-68.2017.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001194-68.2017.8.11.0095

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL E DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CEZAR GOMES DA SILVA - CPF: 026.131.511-02 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do julgamento: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. MARCIO VIDAL, EXMO SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DA ÁREA DEGRADADA – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTS. 3º C/C 14, §1º, DA LEI 6.938/81 – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento
ultra
ou
extra petita.

3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4 – Ausente comprovação de qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente, é de reconhecer a sua legalidade e veracidade.

5 – Sendo as provas dos autos suficientes para se reconhecer a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que o condenou à reparação, dentre outras medidas de proteção ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por CEZAR GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral e Coletivo n. 1194-68.2017.811.0095
, julgou procedente o pedido, condenando o apelante:
1)
na obrigação de não fazer consistente na abstenção de praticar quaisquer atividades na área que implique novo desmatamento, abertura de novas estradas e impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;
2)
na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada;
3)
ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
4)
na indenização pelos danos ambientais comprovados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando R$ 1.358.400,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais);
5)
na indenização por dano moral coletivo, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
6)
no embargo da área e retirada forçada de todos os invasores;
7)
na busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental.

Nas razões recursais o apelante suscita a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
“alienou o lote rural declinado na inicial em data de 21/09/2016, passando a posse a ser exercida pelo Sr. Manoel Soares Bitencourt”.

Aponta omissão na sentença porquanto não foi apreciado o pedido de justiça gratuita.

Assevera que houve afronta ao devido processo legal e ao contraditório, pois não foram abertas vistas ao recorrente acerca do relatório técnico emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Arrazoa que o feito não comporta julgamento antecipado da lide porquanto em sede administrativa o recurso interposto ainda se encontra pendente de julgamento.

Aduz que juntou nos autos cópia do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas explica que diante do litígio judicial de reintegração de posse, não consegue dar entrada na regularização ambiental do imóvel.

Ressalta que não se trata de invasores na propriedade, mas sim de assentados oriundos do assentamento São Pedro.

Argumenta que o auto de avaliação, que é parte integrante dos autos de imissão na posse, demonstra que já havia mata com madeira explorada no local, o que evidenciaria que a área invadida não se resumiria somente em mata virgem.

Sustenta que a alegação de extração de madeira no local é infundada, pois não há auto de apreensão de qualquer espécie de madeira.

Alega que relativamente ao ônus da prova, caberia ao acusador convencer o julgador acerca dos fatos narrados e que o Ministério Público não comprovou os alegados danos ao meio ambiente.

Por fim, afirma que a sentença é
ultra petita
, uma vez que o
Parquet
, em sua peça inaugural, não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Dessa forma, pretende seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, concedendo-lhe a antecipação da tutela recursal diante do perigo de dano oriundo do pedido de retirada dos “invasores”, e reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e sua característica
ultra petita
.

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Preambularmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §3º, do CPC e nos documentos de Ids. 54459496 e 54459497.

Como restou consignado no relatório, o apelante se insurge contra sentença que o condenou a indenizar pelo dano ambiental provocado, a título material e moral difuso, pelo corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.

Preliminarmente, o apelante suscita a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
“alienou o lote rural declinado na inicial em data de 21/09/2016, passando a posse a ser exercida pelo Sr. Manoel Soares Bitencourt”.

A preliminar não prospera.

O art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/81 impõe essa responsabilidade ao estabelecer que se entende por poluidor
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora da degradação ambiental”,
associado ao que dispõe o art. 14, §1º, da mesma lei, o qual sujeita o poluidor à reparação do dano que causou.

Assim, a simples alienação do direito de posse não isenta o recorrente da responsabilidade pela infração e reparação ambiental.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

O apelante também sustenta cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, acrescentando que o feito não comporta tal medida porquanto em sede administrativa o recurso interposto ainda se encontra pendente de julgamento.

Não assiste razão ao apelante, contudo.

A existência de processo em tramitação na via administrativa não obsta o acesso à Justiça, diante da regra contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, pela qual
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
, preceito que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, consoante estabelece o art. 225, §3º, da Constituição Federal, o poluidor fica sujeito às sanções civis, penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Essas sanções, diante da regra da independência entre as instâncias e da possibilidade de cumulatividade, podem ser aplicadas isoladas ou concomitantemente, dado que uma única conduta pode gerar uma, duas ou todos os tipos de responsabilização.

Logo, excetuadas as hipóteses de negativa de autoria ou inexistência de crime, em que a instância penal interfere nas esferas civil e administrativa, não há falar-se na necessidade de esgotar-se uma via para que o interessado possa valer-se da outra, como pretende o apelante ao arguir essa preliminar.

Assim, o fato de a situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontrar sob exame na via administrativa não afasta o interesse de agir do
Parquet
, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, do mesmo modo, não vejo como admitir a preliminar, pois é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)”

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

(...)”

(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Ao fim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Rejeito, pois a preliminar.

Prosseguindo, o apelante afirma que a sentença é
ultra petita,
uma vez que o
Parquet,
em sua peça inaugural, não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Não assiste razão ao recorrente.

Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento
ultra
ou
extra

petita
.

A egrégia Corte prosseguiu nos sentido de que:

''a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.

Consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.''

Assim, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita.

Nesse contexto, tem-se que
''o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.''
(REsp 120299/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.9.98).

Assim, não há julgamento
extra
ou
ultra petita
quando a decisão determina a reparação integral de dano ambiental constatado ou condiciona atividade potencialmente nociva ao meio ambiente ao cumprimento de determinados requisitos legais.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil, no art. 497 estabelece que
“na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Como bem consignou o Ministério Público nas contrarrazões, o juízo
a quo
confirmou a liminar concedida, bem como advertiu que em caso de descumprimento da liminar o apelante sofreria o embargo da área, inclusive, determinando a desocupação forçada, bem como a destruição dos objetos.

Contudo, a multa aplicada pelo descumprimento da liminar não foi suficiente para cessar o desmatamento em questão, tendo a necessidade do juízo, ao proferir a sentença, determinar a busca e apreensão de bens utilizados nos ilícitos ambientais.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em epígrafe com o objetivo de fazer cessar as atividades nocivas, bem como reparar os danos ambientais ocasionados pelo desmatamento de vegetação nativa sem autorização ou licença da autoridade competente, constatada durante ação fiscalizatória denominada “Operação Onda Verde”, realizada pelo IBAMA no dia 25/07/2016 na Fazenda Filizola.

Na peça inicial, o
Parquet
narrou que a Fazenda Filizola foi invadida supostamente por trabalhadores rurais e moradores do Assentamento São Pedro, ocorrendo uma divisão de 129 (cento e vinte e nove) lotes com cerca de 21 (vinte e um) alqueires cada, na área considerada de mata virgem de floresta amazônica, sendo que os lotes estão distribuídos entre as duas associações, de forma que do lote 01 ao 40 estão presentes os integrantes da Associação Lutando Por Uma Vida Melhor e do lote 41 ao 129 estão o da Associação Sol Nascente.

Salientou que a área invadida está sofrendo intenso desmatamento não autorizado desde o ano de 2015 até os dias de hoje, com derrubadas e extração de madeiras, sendo adotado o uso de motosserras, tratores esteira e queimadas, restando avaliado um total de aproximadamente 1.092,19 hectares de floresta nativa destruída, caracterizando os atos ilícitos como dano consumado ao meio ambiente com intensas ações de degradação e resultando também em grande dano ao Patrimônio Ambiental Nacional, ou seja, toda a coletividade.

Alegou que a parte requerida é possuidora dos lotes nº 71 e 72, ligados à Associação Sol Nascente, sendo constatado, conforme coordenadas do referido lote, uma área de desmatamento de 67,92 hectares, e informações do Auto de Infração e Termo de Embargo em anexo aos autos, informando ainda que a mesma não possuía documentação de titularidade ou posse assim como licença ou autorização para desmate.

Explanou, ainda, que as associações foram criadas com o único fim de organizar e promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento da referida área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção (floresta amazônica) sem a devida autorização.

Pois bem, como salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, os atos ilícitos praticados contra o meio ambiente geram responsabilidade civil ambiental, a qual resulta em obrigações, independentemente do potencial ofensivo resultante da ação praticada.

Desenvolver atividades sem a autorização do órgão ambiental já denota infração, por ser dissonante com os preceitos da legislação pertinente.

No caso, referida atividade resultou em lavratura de autos de infração pelo IBAMA pelo desmatamento de vegetação nativa, sem prévia autorização/licença do órgão ambiental competente.

Os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

Por outro lado, a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade do apelante pela degradação ambiental.

Muito embora o apelante alegue que juntou aos autos cópia do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas que diante do litígio judicial de reintegração de posse não consegue dar entrada na regularização ambiental do imóvel, as provas dos autos trazem verossimilhança quanto ao desmatamento sem o devido licenciamento.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81:

''Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

''Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.''

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

'Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior.” (grifos nossos)

De igual modo, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto
''a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição'',
(REsp nº 1.180.078 - MG)

E ainda prossegue a egrégia Corte Superior, no julgado supra:

'(...) a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi de sua garantia. Logo, na exegese do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção “ou” opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Aplica-se o princípio da reparação in integrum ao dano ambiental, que é multifacetário (ética, temporal e ecologicamente falando, mas também quanto ao vasto universo das vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). Se a restauração ao status quo ante do bem lesado pelo degradador for imediata e completa, não há falar, como regra, em indenização. A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.'

No mesmo sentido, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença de piso ao consignar que:

“No relatório técnico emitido pela SEMA/MT, tendo como Analista de Meio Ambiente a Sra. Rafaela de Andrade Polizelli, consta a observação de que ‘NO ANO DE 2015 A ÁREA ANALISADA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA, E APRESENTOU INDÍCIOS DE SUPRESSÃO NO ANO DE 2016’.

Restando caracterizada a desídia da parte requerida em não cumprir com o determinado em sede de liminar, asseverando ainda que, com as imagens fotográficas juntadas pelo autor, resta nítido que não houve a cessação dos desmates e queimadas na área em questão, devendo assim ser aplicada a multa de descumprimento e também a condenação sobre a reparação do dano ambiental e o dano moral coletivo.

Com efeito, a obrigação de preservar e reparar o meio ambiente, cumprindo a legislação ambiental, é propter rem, objetiva e solidária entre os possuidores atuais e históricos do imóvel. Dessa forma, permanece tal responsabilidade, ainda que independente da existência de culpa (lato sensu), ou de ser a parte requerida o causador direto do dano ambiental.

Outrossim, consta nos autos que a parte requerida é integrante de associação que supostamente invadiu a área em questão, sendo possuidora dos lotes nº 71 e 72, nessa mesma direção foi a conclusão da autoridade ambiental quando, em inspeção ao local, lavrou o auto de infração e documentos anexados. Na mesma linha, a parte requerida, mesmo comparecendo pessoalmente no processo, nunca negou a qualidade de possuidora do imóvel onde ocorreu a degradação ambiental.

(...)

Verifico que houve a comprovação, através de inspeção realizada pela autoridade ambiental (IBAMA), da ocorrência do dano ambiental, consistente no ‘desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente’, restando contabilizado o total de 67,92 HECTARES DESTRUÍDOS. Destacam-se ainda as imagens de satélite apresentadas, comprovando nitidamente a área desmatada por meio da análise de cobertura vegetal.

Apenas para apontar e demonstrar a existência da prova do dano ambiental, vale mencionar que constou no relatório técnico formalizado pelos Analistas de Meio Ambiente Vinícius Salles Padovan Rezek e Rafaela de Andrade Polizelli, conforme imagens de satélite (LANDSAT 8 e SENTINEL), que ‘[...] A área em questão possui cadastro no CAR sob o nº MT – 5106299 – B52CF1AB8BD94F4292906BCCDBC52F17, para a propriedade denominada Fazenda Água Azul com área de 8629,52 há, em nome dos Srs. Roberto Zampieri e José Donizeti Rodrigues. Porém até a data de 25/04/2017, data da publicação da Portaria nº316 que dispõe sobre o encerramento das operações do SICAR, não possui CAR cadastrado individualmente, por assentado, e deste modo, não é possível identificar os vértices dos limites de cada lote, tornando-se impossível mensurar possíveis alterações nas vegetações por meio de análise de imagem de satélite; NO ANO DE 2015 A ÁREA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA E APRESENTOU INDÍCIOS DE SUPRESSÃO NO ANO DE 2016. [...]’.

Portanto, conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO e que o mesmo foi ocasionado após a suposta invasão da área em questão, sendo caracterizada assim a responsabilidade da parte autora em reparar o dano ambiental efetuado, consistindo em desmatar área de mata nativa (Floresta Amazônica).

Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental da requerida Cezar Gomes da Silva. Bem como, a parte requerida, mesmo com prazo para regularizar a situação conforme determinado na concessão da liminar, não cumpriu ou comprovou o devido cumprimento, conforme imagens, manifestação do autor e Relatório Técnico.”

Assim, por qualquer ângulo que se analise as pretensões dos recorrentes, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 06 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º. VOGAL, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CEZAR GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral e Coletivo n. 1194-68.2017.811.0095
, julgou procedente o pedido, condenando o apelante:
1)
na obrigação de não fazer consistente na abstenção de praticar quaisquer atividades na área que implique novo desmatamento, abertura de novas estradas e impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;
2)
na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada;
3)
ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
4)
na indenização pelos danos ambientais comprovados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando R$ 1.358.400,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais);
5)
na indenização por dano moral coletivo, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
6)
no embargo da área e retirada forçada de todos os invasores;
7)
na busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
rejeitar as preliminares vergastadas e, no mérito, negou provimento ao recurso
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Acerca do cerceamento de defesa, o Apelante asseverou que:

“[...]
em que pese o entendimento do Juízo de piso, ao confirmar a liminar deferida, sem a realização de audiência de instrução e demais produção de provas para o deslinde do feito, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, e incontroverso que houve afronta ao devido processo legal e ao contraditório, haja vista que diante das inúmeras nuances do feito, é evidente que ha necessidade de produção de outras provas, até porque sequer fora aberto Vistas ao Recorrente acerca do relatório técnico da área emitido pela SEMA/MT e do IBAMA ou ainda do resultado o monitoramento da progressão do desmatamento do lote em questão, informando nos autos a cada 90 (noventa) dias.

Ademais, é cediço que apos a realização de audiência preliminar, o Recorrido da ação originaria apresentou manifestação, sendo que não fora oportunizado sequer ciência ao Recorrente para que pudesse manifestar-se de eventuais fatos novos.

Ora, Nobre Julgadores, é amplamente discutido na doutrina brasileira, que o inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, não foi feliz ao prever a primeira hipótese de julgamento antecipado do mérito. Segundo dispositivo, haverá essa forma de julgamento, se não houver necessidade de produção de outras provas, em previsão que não consegue alcançar todas as circunstancias que deriva, porém no caso em discussão resta evidenciado a necessidade de dilação probatória, não sendo prudente ao Juízo de piso prolatar decisão terminativa de forma antecipada sem o devido processo legal e ao contraditório.

[...]

Logo, resta incontroverso que o Litigio em apreço não esta relacionado a objeto que não exija produção de provas ou que pudesse o juízo de piso dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente o feito, até porque somente a dilação probatória confirmará ou não, fatos notórios, incontroversos e presumidos que carregam o feito, assim por tais razoes se faz necessário a instrução probatória e por consequência natural o julgamento antecipado do mérito não é legitimo e justo, quanto mais adequado, restando a contradição evidente na prolação da sentença sob o fundamento singular da interpretação no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. [...]”. (ID. 22280961, pp. 2 e 3)

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

In casu
, a parte autora apresentou contestação e, naquele momento, já arguia a necessidade de realização de prova pericial. Vejamos:

“[...] muito embora tenha o corpo técnico atestado e concluído pela ocorrência de crime ambiental, restou incontroverso que referida conclusão não teve como base fundamentada a realização de pericia, muito embora incumbia ao órgão ambiental produzir prova hábil a embasar o relatório técnico”.

Não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito, notadamente porque estamos diante de uma infração ambiental que, em sua maioria, decorre de fiscalização via satélite.

Neste contexto,
o perito terá condições técnicas e/ou científicas para apontar se houve ou não o desmatamento que ensejou a multa ambiental aplicada ao recorrente, notadamente porque ao perito incumbe, dentre outras coisas, promover a constatação da área pericianda, aplicando-se o melhor método e o mais aceito para o caso em concreto, como preceitua o artigo 473, do CPC.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente seria possível nos casos em que evidente a desnecessidade de produção probatória.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal" (STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar do voto da e. Relatora,
para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO, QUE RECONHECE A NULIDADE DE SENTENÇA, ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposto por
Cezar Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental, nos seguintes termos:

1) na obrigação de não fazer consistente na abstenção de praticar quaisquer atividades na área que implique novo desmatamento, abertura de novas estradas e impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2) na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada;

3) ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

4) na indenização pelos danos ambientais comprovados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando R$ 1.358.400,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais);

5) na indenização por dano moral coletivo, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

6) no embargo da área e retirada forçada de todos os invasores;

7) na busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental.

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, a douta Relatora, a
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de cerceamento de defesa e de julgamento extrapetita e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O eminente 2º Vogal, o Exmo. Sr.
Des. Luiz Carlos da Costa
a acompanhou.

Por sua vez, o douto 1º Vogal, o Exmo. Sr.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, acolheu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial,
todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência
, Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Assim, na hipótese dos autos, o limite da divergência cinge-se à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pois bem.

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, apesar de requerido, o Magistrado singular não lhe oportunizou a produção de provas.

Argumenta, para tanto, que, a produção de provas é imprescindível ao deslinde da pretensão deduzida, especialmente a pericial, no sentido de comprovar a ocorrência do suposto dano ambiental.

Assim, pleiteia a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual.

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide não implica,
de per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

In casu
, o juiz singular reconheceu que a matéria posta é exclusivamente de direito o que enseja o julgamento antecipado, consoante autoriza o art. 355, I, do CPC, bem como não se detecta o alegado cerceamento de defesa, haja vista que o Magistrado é livre para julgar a demanda, quando convicto de que os elementos que instruem o feito, naquele instante, sejam suficientes para esclarecer o que de pertinente e relevante havia de ser considerado para o desate da causa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). [Destaquei]

No caso dos autos, a ação
objetiva a recomposição da área degradada, cuja obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Ademais, o Apelante não traz elemento a corroborar sua tese de necessidade de produção de prova pericial.

Registro que, a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese. Pois a impugnação é genérica.

Aliado a isso, o Douto Magistrado entendeu que o conjunto probatório, constante dos autos, formado na esfera administrativa e, também, na judicial, comprovava o nexo de causalidade entre as alegações e os danos causados na área desmatada, razão pela qual julgou antecipadamente a lide.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente 1º Vogal, acompanho a douta Relatora para
REJEITAR
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

É como voto.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA, AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, OS AUTOS RETORNARÃO EM VISTAS A RELATORA PARA REANALISE DO MERITO, E JULGAMENTO EM QUORUM AMPLIADO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em epígrafe com o objetivo de fazer cessar as atividades nocivas, bem como reparar os danos ambientais ocasionados pelo desmatamento de vegetação nativa sem autorização ou licença da autoridade competente, constatada durante ação fiscalizatória denominada “Operação Onda Verde”, realizada pelo IBAMA no dia 25/07/2016 na Fazenda Filizola.

Na peça inicial, o
Parquet
narrou que a Fazenda Filizola foi invadida supostamente por trabalhadores rurais e moradores do Assentamento São Pedro, ocorrendo uma divisão de 129 (cento e vinte e nove) lotes com cerca de 21 (vinte e um) alqueires cada, na área considerada de mata virgem de floresta amazônica, sendo que os lotes estão distribuídos entre as duas associações, de forma que do lote 01 ao 40 estão presentes os integrantes da Associação Lutando Por Uma Vida Melhor e do lote 41 ao 129 estão o da Associação Sol Nascente.

Salientou que a área invadida está sofrendo intenso desmatamento não autorizado desde o ano de 2015 até os dias de hoje, com derrubadas e extração de madeiras, sendo adotado o uso de motosserras, tratores esteira e queimadas, restando avaliado um total de aproximadamente 1.092,19 hectares de floresta nativa destruída, caracterizando os atos ilícitos como dano consumado ao meio ambiente com intensas ações de degradação e resultando também em grande dano ao Patrimônio Ambiental Nacional, ou seja, toda a coletividade.

Alegou que a parte requerida é possuidora dos lotes nº 71 e 72, ligados à Associação Sol Nascente, sendo constatado, conforme coordenadas do referido lote, uma área de desmatamento de 67,92 hectares, e informações do Auto de Infração e Termo de Embargo em anexo aos autos, informando ainda que a mesma não possuía documentação de titularidade ou posse assim como licença ou autorização para desmate.

Explanou, ainda, que as associações foram criadas com o único fim de organizar e promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento da referida área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção (floresta amazônica) sem a devida autorização.

Pois bem, como salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, os atos ilícitos praticados contra o meio ambiente geram responsabilidade civil ambiental, a qual resulta em obrigações, independentemente do potencial ofensivo resultante da ação praticada.

Desenvolver atividades sem a autorização do órgão ambiental já denota infração, por ser dissonante com os preceitos da legislação pertinente.

No caso, referida atividade resultou em lavratura de autos de infração pelo IBAMA pelo desmatamento de vegetação nativa, sem prévia autorização/licença do órgão ambiental competente.

Os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

Por outro lado, a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade do apelante pela degradação ambiental.

Muito embora o apelante alegue que juntou aos autos cópia do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas que diante do litígio judicial de reintegração de posse não consegue dar entrada na regularização ambiental do imóvel, as provas dos autos trazem verossimilhança quanto ao desmatamento sem o devido licenciamento.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81:

''Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

''Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.''

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

'Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior.” (grifos nossos)

De igual modo, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto
''a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição'',
(REsp nº 1.180.078 - MG)

E ainda prossegue a egrégia Corte Superior, no julgado supra:

'(...) a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi de sua garantia. Logo, na exegese do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção “ou” opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Aplica-se o princípio da reparação in integrum ao dano ambiental, que é multifacetário (ética, temporal e ecologicamente falando, mas também quanto ao vasto universo das vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). Se a restauração ao status quo ante do bem lesado pelo degradador for imediata e completa, não há falar, como regra, em indenização. A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.'

No mesmo sentido, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença de piso ao consignar que:

“No relatório técnico emitido pela SEMA/MT, tendo como Analista de Meio Ambiente a Sra. Rafaela de Andrade Polizelli, consta a observação de que ‘NO ANO DE 2015 A ÁREA ANALISADA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA, E APRESENTOU INDÍCIOS DE SUPRESSÃO NO ANO DE 2016’.

Restando caracterizada a desídia da parte requerida em não cumprir com o determinado em sede de liminar, asseverando ainda que, com as imagens fotográficas juntadas pelo autor, resta nítido que não houve a cessação dos desmates e queimadas na área em questão, devendo assim ser aplicada a multa de descumprimento e também a condenação sobre a reparação do dano ambiental e o dano moral coletivo.

Com efeito, a obrigação de preservar e reparar o meio ambiente, cumprindo a legislação ambiental, é propter rem, objetiva e solidária entre os possuidores atuais e históricos do imóvel. Dessa forma, permanece tal responsabilidade, ainda que independente da existência de culpa (lato sensu), ou de ser a parte requerida o causador direto do dano ambiental.

Outrossim, consta nos autos que a parte requerida é integrante de associação que supostamente invadiu a área em questão, sendo possuidora dos lotes nº 71 e 72, nessa mesma direção foi a conclusão da autoridade ambiental quando, em inspeção ao local, lavrou o auto de infração e documentos anexados. Na mesma linha, a parte requerida, mesmo comparecendo pessoalmente no processo, nunca negou a qualidade de possuidora do imóvel onde ocorreu a degradação ambiental.

(...)

Verifico que houve a comprovação, através de inspeção realizada pela autoridade ambiental (IBAMA), da ocorrência do dano ambiental, consistente no ‘desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente’, restando contabilizado o total de 67,92 HECTARES DESTRUÍDOS. Destacam-se ainda as imagens de satélite apresentadas, comprovando nitidamente a área desmatada por meio da análise de cobertura vegetal.

Apenas para apontar e demonstrar a existência da prova do dano ambiental, vale mencionar que constou no relatório técnico formalizado pelos Analistas de Meio Ambiente Vinícius Salles Padovan Rezek e Rafaela de Andrade Polizelli, conforme imagens de satélite (LANDSAT 8 e SENTINEL), que ‘[...] A área em questão possui cadastro no CAR sob o nº MT – 5106299 – B52CF1AB8BD94F4292906BCCDBC52F17, para a propriedade denominada Fazenda Água Azul com área de 8629,52 há, em nome dos Srs. Roberto Zampieri e José Donizeti Rodrigues. Porém até a data de 25/04/2017, data da publicação da Portaria nº316 que dispõe sobre o encerramento das operações do SICAR, não possui CAR cadastrado individualmente, por assentado, e deste modo, não é possível identificar os vértices dos limites de cada lote, tornando-se impossível mensurar possíveis alterações nas vegetações por meio de análise de imagem de satélite; NO ANO DE 2015 A ÁREA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA E APRESENTOU INDÍCIOS DE SUPRESSÃO NO ANO DE 2016. [...]’.

Portanto, conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO e que o mesmo foi ocasionado após a suposta invasão da área em questão, sendo caracterizada assim a responsabilidade da parte autora em reparar o dano ambiental efetuado, consistindo em desmatar área de mata nativa (Floresta Amazônica).

Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental da requerida Cezar Gomes da Silva. Bem como, a parte requerida, mesmo com prazo para regularizar a situação conforme determinado na concessão da liminar, não cumpriu ou comprovou o devido cumprimento, conforme imagens, manifestação do autor e Relatório Técnico.”

Assim, por qualquer ângulo que se analise as pretensões dos recorrentes, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2022:

APOS O VOTO DA RELATORA. NO SENTIDO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, 3º VOGAL E 4ª VOGAL, PEDIU VISTA O DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022